Tribunal: TJDFT
Processo: 0736398-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão proferida sem o contraditório prévio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme se infere dos art. 9o e 10 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, exceto, dentre outras hipóteses, na tutela provisória de urgência, o que não ocorre no caso em apreço, incorrendo em nulidade, de maneira que ficam prejudicadas as demais questões suscitadas. Ademais, não é também o caso de proceder ao julgamento do mérito do recurso, a fim de evitar a indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “É nula a decisão proferida sem a observância do contraditório prévio.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 9° e 10 do CPC. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.074.936/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.